Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-98.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006807-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (RECORRENTE), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006807-98.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Imperial Distribuidora De Petróleo Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APREENSÃO DE
MERCADORIA
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
NOTA

FISCAL
IDÔNEA. COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para confirmar a liminar deferida no Id. 52848445, e determinar a anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1134075-5.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A reclamante ajuizou a presente ação visando anular débito fiscal constituído por ICMS e multa, exigidos por meio do TAD n° 1134075-5, lavrado em decorrência do transporte de mercadoria desacompanhada dos documentos fiscais, em desrespeito aos arts. 2º, 3º, 72, I, 95, 174, 178 e 181, todos do RICMS-MT, c/c os arts. 35-A, 11, § 2º, inc. I, e 45, inc. III, "a", da Lei Estadual nº 7.098/98.

O requerido em sede de defesa apresentou a informação n° 006/2021/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, alegando que a mercadoria foi apreendida e tributada por estar desacompanhada do respectivo documento fiscal.

Conforme consta na fundamentação da sentença:

“Após analisar os documentos anexados aos autos, verifica-se que a requerente atua no ramo de comerciante atacadista e varejista de combustíveis líquidos, derivados de petróleo, álcool etílico carburante e outros derivados. Observa-se também que a autora apresentou impugnação administrativa ao Termo de Apreensão e Depósito (Id. 50277354), porém esta foi indeferida sob o argumento de que a apresentação das notas fiscais no curso do processo administrativo não altera o fato de que, no momento da fiscalização, estes não estavam presentes, de modo que houve descumprimento da obrigação acessória.

Em última análise, o que a empresa requerente pretende é que a obrigação tributária recaia sobre a empresa contratada e responsável pelo transporta da mercadoria, ao passo que o requerido busca que a empresa autora seja considerada responsável pelo seu pagamento.”

Pois bem.
A Lei Estadual nº 7098/98 (art. 17, XIV), estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Ainda, dispõe o artigo 35-A da referida Lei:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Ainda, o art. 18 atribuiu ao transportador a responsabilidade pelo pagamento da obrigação tributária quando aceitar transportar um produto sem documento fiscal, com documento fiscal inidôneo, com destino à contribuinte não identificado, ou com destino à contribuinte com Cadastro de Contribuintes do ICMS em situação “baixado”.

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

(...)

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Todavia, em seu artigo 18-A, a lei prevê a responsabilidade solidaria entre as pessoas interessadas no fato gerador da obrigação, ou seja, na mercadoria,
in verbis:

Art. 18-A
. São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I - o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; (Inciso acrescentado pela Lei nº 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)

VIII - as pessoas referidas nas hipóteses e operações a que se referem os arts. 18 a 22 desta lei. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Sendo assim, em que pese os documentos fiscais terem sido emitidos previamente à ação do fisco estadual, e o Termo de Apreensão e Depósito, bem como que os bens transportados são produtos cuja comercialização é realizada em regime de substituição tributária, conforme Convênio ICMS 92/2015, Anexo VII, ao passo que este é integralmente recolhido de forma antecipada, responde solidariamente pelo transporte irregular da mercadoria.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL –

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu.

São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(N.U 0002642-34.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Todavia, em relação à cobrança do ICMS, comprovado nos autos que o pagamento é realizado de forma antecipada, por se tratar de produtos cuja comercialização é realizada em regime de substituição tributária, conforme Convênio ICMS 92/2015, Anexo VII, a cobrança em duplicidade, fundamentando-se no trânsito de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, caracteriza evidente
bis in idem
.

Ademais, o artigo 45, inciso III, alínea A, prevê a aplicação apenas de multa o descumprimento das obrigações,
in verbis
:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; [...]”.

Ante o exposto,
conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a validade em parte do Termo de Apreensão e Depósito nº 1134075-5, devendo ser excluída a cobrança a título de ICMS.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022